Tribunal: STF
Processo: SL 1762
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Suspensão de liminar. Publicação do resultado final de concurso cujo edital se pretendia suspender. 



I - Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão judicial que permitiu o prosseguimento de concurso público, sem a previsão editalícia de preenchimento de vagas por ações afirmativas (sistema de cotas).



2. Fato relevante. O concurso que se pretendia suspender já foi realizado e teve o resultado final publicado.



II - Questão jurídica em discussão



3. Debate-se a permanência do interesse de agir diante da consumação do ato objeto do pedido de suspensão.



III - Razões de decidir



4. Perda superveniente do interesse de agir. A realização do concurso público, com a publicação do resultado final, esvazia a utilidade do pedido formulado na suspensão de liminar. Se a medida questionada já produziu seus efeitos, não é mais cabível a medida de contracautela.



IV - Dispositivo



5.  Pedido de suspensão de liminar a que se nega seguimento.



__________



Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI.



Jurisprudência relevante citada: SL 178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (2010).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça local sustou os efeitos de determinação para que, nos concursos públicos para profissionais da educação em andamento, 20% das vagas oferecidas fossem reservadas às pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.



    2. Na origem, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública em face do Estado de Santa Catarina e da organizadora do concurso público (Fundação Universidade Regional de Blumenau), com pedido de: (i) implementação de política estadual de ações afirmativas para ingresso de pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas no serviço público estadual; (ii) adequações de editais de concursos públicos em andamento para a carreira docente estadual para a inclusão de cotas étnico-raciais, utilizando-se como parâmetro a Lei Federal nº 12.990/2014, com a posterior reabertura do prazo de inscrições; (iii) inclusão, em todos os editais de concursos públicos e processos seletivos simplificados, de reserva de ao menos 20% das vagas para pessoas pretas, pardos, indígenas e quilombolas.



    3. O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória para determinar a readequação dos referidos editais em curso, para que passassem a prever a reserva de 20% das vagas às pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Contra essa decisão, o Estado interpôs agravo de instrumento, ao qual a relatora do feito atribuiu efeito suspensivo. A decisão registra: (i) ser plausível a alegação de violação ao princípio da separação de poderes, já que projeto de lei para instituição de cotas em concurso público fora recentemente rejeitado pela Assembleia Legislativa; e (ii) estar presente o perigo na demora, diante da iminência do concurso público   



    4.  Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. A Defensoria Pública afirma que a manutenção dos efeitos do ato impugnado causa risco de grave lesão à ordem pública. Sustenta que a ausência de lei instituidora da reserva de vagas não poderia resguardar omissões ilícitas do Poder Público, perpetuando uma situação de racismo estrutural e institucional na sociedade catarinense. Defende que as políticas de ações afirmativas não são mera concessão, mas dever do Estado que se extrai de princípios constitucionais, em especial da igualdade material. Expõe que a ausência de reserva de vagas nos concursos públicos realizados pelo Estado de Santa Catarina representaria violação a compromissos assumidos pelo Brasil na ordem internacional e internalizados com status de emenda à Constituição (Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância - Decreto nº 10.932/2022). Apresenta o contexto demográfico de Santa Catarina e aponta a ausência de representatividade de minorias no serviço público estadual.



    5. Recebida a inicial pela Presidência da Corte, indeferi o pedido de medida cautelar. Entendi que o incidente de suspensão de liminar não seria a sede adequada para discussão do tema, dada a sua complexidade demográfica, a distinta realidade dos Estados da Federação e o fato de o STF nunca ter se debruçado especificamente a respeito da obrigação de instituição de ações afirmativas.



    6. O Estado de Santa Catarina apresentou contestação. Sustentou preliminarmente o não cabimento da suspensão de liminar. No mais, defendeu a ausência de plausibilidade jurídica da tese sustentada pela requerente, seja pela inviabilidade da ação civil pública na origem, seja pela competência estadual para legislar acerca do regime de ingresso de seus servidores.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição do pedido, em parecer assim ementado:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Concurso público estadual. Reserva de vagas. Cotas raciais. Ilegitimidade ativa da Defensoria Pública estadual. Pretensão de ampla análise de mérito não permitida na via suspensiva. Parecer pelo não conhecimento do pedido.  



    8.  A Conectas Direitos Humanos e o Instituto de Referência Negra Peregum pediram o ingresso como amici curiae. Apresentaram razões pelo acolhimento do pedido da Defensoria.



    9. É o relatório. Passo a decidir.



    10. Conforme consulta ao portal eletrônico oficial da banca organizadora, os concursos públicos impugnados (Editais nº 1739/SED/20241 e 1740/SED/20242) na presente suspensão de liminar já foram realizados e tiveram o resultado final publicado, estando atualmente na fase de escolha de lotação pelos aprovados. Em tal contexto, a suspensão de liminar não é mais capaz de produzir qualquer efeito prático favorável ao requerente. Em outras palavras, se o ato questionado já produziu seus efeitos, não é mais cabível a contracautela. Veja-se precedente deste STF:



    Agravo Regimental em Suspensão de Liminar que afastou a imposição de sanções pelo descumprimento de obrigação tributária acessória de instalação pelas indústrias de cerveja e refrigerante de sistema de medição de vazão. Configuração de grave lesão à ordem administrativa e econômica. Prejuízo à fiscalização tributária e impedimento de medida para estancar perdas na arrecadação do IPI. Descabimento de concessão da suspensão em momento no qual a medida questionada já produziu seus efeitos. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (SL 178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 22.04.2010)



    11. De fato, consumado o ato que se pretendia suspender, cabe ao interessado, se assim entender de direito, buscar a desconstituição do concurso pela via própria. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, prejudicada a análise do pedido de ingresso de amici curiae.  



    Publique-se.  



Brasília, 17 de dezembro de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  https://concursos.furb.br/informacoes/360/




    2  https://furb.selecao.net.br/informacoes/359/